Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-41.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-41.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANGELA RODRIGUES MIYAMOTO

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA CHRISOSTOMO FERREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Verbas salariais inadimplidas. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de salários atrasados, décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, diferenças salariais em relação à tabela de vencimentos e adicional de insalubridade de 40%, referentes aos períodos efetivamente laborados e não pagos. Compete ao ente público provar o efetivo pagamento mediante apresentação de documentação idônea, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do servidor a produção de prova negativa. A ausência de comprovação da quitação do débito, mediante depósito bancário ou recibo assinado pela servidora referente ao período questionado, impõe o reconhecimento do direito ao recebimento da verba pleiteada, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. A mera alegação de existência de planilhas financeiras, sem a efetiva juntada aos autos, não se presta a demonstrar a quitação dos valores devidos. A responsabilidade pelo pagamento de débitos da administração municipal é institucional, não se vinculando a uma gestão específica, em razão do princípio da continuidade administrativa. A alternância de gestores não possui o condão de afastar a responsabilidade do ente público pelo adimplemento de verbas salariais devidas a servidores. S
entença mantida em seus exatos termos.
Apelação Cível improvida.